Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-28.2019.8.26.0560
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Pleito almejando o saneamento de supostos vícios de omissão e contradição. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica e prequestionamento. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Vícios inexistentes. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Pleito almejando o saneamento de supostos vícios de omissão e contradição. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica e prequestionamento. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Vícios inexistentes. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos inadmitidos.